Tribunal: TJES
Processo: 0035240-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035240-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. A. C. D. S. S.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por menor beneficiária de plano de saúde contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração da operadora de saúde, determinou que o tratamento necessário para Atrofia Muscular Espinhal (AME) ocorresse exclusivamente por meio da rede credenciada. A embargante alegou omissão quanto à análise da inexistência de profissionais capacitados na rede conveniada, requerendo a imposição do custeio integral do tratamento por profissionais externos à rede, dada a especificidade da enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento prescrito fora da rede credenciada, diante da inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados para tratar a Atrofia Muscular Espinhal (AME).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre a operadora de plano de saúde e a menor embargante é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, cabendo à operadora comprovar a existência de profissionais qualificados na rede credenciada para realização do tratamento.

A jurisprudência consolidada do STJ autoriza o custeio de tratamento fora da rede credenciada em situações excepcionais, como a ausência de profissional ou estabelecimento habilitado ou em casos de urgência ou emergência, não sendo suficiente a existência formal de rede credenciada se esta não possui os meios técnicos adequados.

Comprovada a inexistência ou insuficiência de profissionais na rede conveniada com expertise necessária para tratar a AME, impõe-se à operadora o custeio integral do tratamento realizado fora da rede, conforme prescrição médica.

O acórdão embargado omitiu-se ao não enfrentar a questão da qualificação técnica dos profissionais indicados pela operadora e da efetiva disponibilidade do tratamento na rede credenciada, razão pela qual os embargos merecem provimento com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento prescrito para Atrofia Muscular Espinhal (AME) fora da rede credenciada quando comprovada a ausência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede própria ou conveniada.

Configura omissão o acórdão que, ao restringir o tratamento à rede credenciada, deixa de analisar a efetiva capacidade técnica dos profissionais indicados pela operadora.

A inversão do ônus da prova, nos moldes do CDC, impõe à operadora o dever de demonstrar a qualificação e disponibilidade dos profissionais credenciados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, I e art. 196; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.704.048/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2021, DJe 01.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.062.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Eminentes pares.

Após atenta leitura do voto lançado pelo eminente Relator
,
peço
vênia
s

para
apresent
ar

posicionamento divergente, conforme as razões a seguir explanadas.

A questão posta nos autos cinge-se analisar se há omissão no acórdão embargado quanto
a obrigação d
a operadora de plano de saúde, ora embargada,
de

autoriza
r

e custear
o
integral tratamento
prescrito para a embargante por meio de profissionais de saúde com domínio e qualificação para o tratamento da Atrofia Muscular
Espinhal,
ainda que fora da rede credenciada
.

Para tanto, relembro que em sua petição inicial, a menor embargante pleiteou, por meio de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da operadora de plano de saúde embargada, medida liminar para que esta fosse compelida (1) a realiza
r
de todo e qualquer exame necessário e (2) a fornecer todo tratamento e profissionais especializados em AME (Atrofia Muscular Espinhal) e doenças neuromusculares.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência pretendida às fls. 79/80 (ID 1978299) e determinou que a operadora embargada
“proceda à autorização, pronta e imediata, para a realização de tratamento médico, especialmente as sessões de fisioterapia por profissionais especializados, dando cobertura total das despesas pretéritas e futuras referentes à exames, consultas médicas e quaisquer procedimentos que porventura a criança precisar, bem como
todo o tratamento e profissionais experientes necessários ao tratamento de ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL
”
. (sem destaques no original).

Do dispositivo da
sentença apelada pode se extrair a parcial procedência dos pedidos formulados para (a) confirmar a liminar deferida e obrigar a requerida a fornecer e custear o tratamento prescrito para a enfermidade da autora; (b) condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 350,00, despendidos para o pagamento de consulta particular em razão da negativa de atendimento; (c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.

Por sua vez, ao julgar o recurso de apelação interposto pela operadora de planos de saúde, ora embargada, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, então relatora, deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação ao ressarcimento de R$ 350,00 referente a consulta com neuropediatra não credenciada por não ter sido comprovada negativa ou inexistência de profissional credenciado em seu local, ou mesmo tratar-se de consulta de urgência (ID 3564462).

Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra o acórdão que julgou o recurso de apelação foram julgados sob a relatoria do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que deu provimento a ambos os aclaratórios para fazer constar do acórdão a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais devidos pela requerente/embargante e, com relação aos interpostos pela
operado
ra,
que
“os atendimentos e tratamentos necessários ao quadro de saúde de M.A.C.D.S.S., objeto da condenação, sejam feitos pela rede credenciada da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO”

(ID 8492183)
.

Ainda irresignada, a menor/requerente, interpôs os embargos de declaração ID 8705616, ora em análise, agora sob a relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, alegando, em suma a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto a análise da comprovação da capacidade técnica de profissionais da rede credenciada da operadora embargada para o seu tratamento.

Feito esse breve relato, destaco que a relação existente entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, o que atrai, em favor da menor/embargante, a facilitação de sua defesa e, inclusive a inversão do ônus probatório, de modo que sempre coube à operadora/embargada o ônus de comprovar que possui em sua rede credenciada, profissionais com qualificação, capacitação e expertise necessárias para prestar o atendimento que os diversos pronunciamentos jurisdicionais proferidos ao longo da tramitação desse processo garantiram à menor/embargante.

Registro, ainda, que coaduno com o entendimento de que as operadoras de planos de saúde devem disponibilizar e custear os tratamentos prescritos nos limites da contratação, ou seja, por meio da rede credenciada ou própria, de modo que,
havendo profissionais habilitados na rede credenciada,
se o consumidor escolher fazer uso de serviços, procedimentos, tratamentos ou consultas de forma particular, tal custo não se impõe ao plano de saúde.

Por outro lado, igualmente adoto o entendimento, corroborado pela jurisprudência do C. STJ,
quanto a possibilidade de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada quando não houver profissionais conveniados
aptos para realizar o tratamento necessário.

Nesse sentido destaco que
[...] a Segunda Seção também firmou o entendimento de que “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento”
(EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

No mesmo sentido, a Corte Superior entende que indisponível a oferta do tratamento pleiteado na rede credenciada ao plano de saúde,
“não há como se falar em aplicação da tabela da operadora do plano de saúde para atendimentos semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 1º/9/2021). No mesmo sentido, confira-se:
EDcl no AgInt no REsp n. 2.062.903/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023; EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020.

Assim,
tendo sido deferida realização do tratamento em favor da embargante, entendo que o acórdão embargado deve ser integrado para impor à operadora embargada a obrigação de
custear o
todo
tratamento necessário
para a Atrofia Muscular Espinhal (AME) que acomete a menor/embargante
, conforme prescrição médica,
e,
diante d
a indisponibilidade de estabelecimento,
hospital, rede
ou profissional com a capacidade
e qualificação necessária
para
realizar
o tratamento indicado na
rede credenciada
ou própria
,
deve
o plano de saúde
custear diretamente o respectivo tratamento.

Portanto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e determinar que

n
a ausência ou insuficiência de estabelecimento,
hospital, rede
ou profissional com a capacidade
e qualificação necessária
para
realizar
o tratamento
para a Atrofia Muscular Espinhal (AME),
indicado
pelo médico assistente da embargante,
na
rede credenciada
ou própria,

a
c
ooperativa médica embargada
deverá custear o tratamento através de profissionais não integrantes de sua rede.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima e devida vênia ao judicioso voto lançado pela douta relatoria, divirjo para acompanhar, integralmente, o voto lançado pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza
.

Pedindo vênia à em. Relatoria, acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível opostos por
M
ARIA ALICE COUTO DOS SANTOS SILVA
,
menor impúbere representada por seus genitores,
em face do v. acórdão do evento 8492183, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do segundo aclaratório apresentado pela ora embargante e conheceu e deu provimento aos primeiros declaratórios da embargante e ao aclaratório apresentado pela ora embargada,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

para “
constar no acórdão embargado a ressalva concernente à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais por M.A.C.D.S.S.; e que os atendimentos e tratamentos necessários ao quadro de saúde de M.A.C.D.S.S., objeto da condenação, sejam feitos pela rede credenciada da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 8705616, a embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício da omissão e contradição, pois:
(1)
“
a omissão reside não em questionar a existência de especialização, mas, sim, se os profissionais de saúde indicados pela UNIMED ostentam domínio e/ou qualificação para tratamento contínuo e sem interrupções por eventuais (des)credenciamentos a tão grave e específica doença
”;
(
2
)
“
poucos são os profissionais no Brasil que possuem capacidade técnica para cuidar da AME e da pequena Maria Alice, dada a especificidade de seu tratamento e da raridade da patologia. Não há dúvida de que o quadro de médicos e/ou de fisioterapeutas vinculados à UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA nas áreas de neurologia pediátrica, ortopedia, fisioterapia é de qualidade. Mas aqui, no caso em apreço, está se lidando com doença única, devastadora, que reclama atendimento, pesquisa, postura, conhecimentos e atenção absolutamente específicos e de vanguarda
”;
(3)
“
olvidou-se no julgamento proferido por essa eg. Câmara que os documentos aos ids. 1978299, fls. 58-59, 1978299, fls. 75; e 1978299, às fls. 117 sinalizam a expertise dos profissionais que atualmente atendem a Embargante fora da rede credenciada
”;
(4)
“
o julgamento proferido por esse Eg. Colegiado, a par do reconhecimento da existência de especialidade nos quadros, omitiu-se em examinar em concreto o próprio grau de especialização, capacidade e domínio sobre o tratamento de uma singular doença
”;
(5)
“
compete não a Embargante comprovar inexistência de profissionais, mas, sim, à Embargada o ônus de provar a existência ou disponibilidade na localidade da Embargante de profissionais credenciados e igualmente capacitados para tratar AME, tipo 03, sob pena de ofensa ao artigo 6º, inciso VIII do CDC e ao artigo 373, §§ 1º e 2º do CPC e em coerência à distribuição do ônus ocorrida na sentença de fls. 245-250
”;
(6)
“
o decisum se omitiu do petitório contido no id. 7182750, enunciando suas razões determinantes sem enfrentá-lo
”;
(7)
“
ressoa contraditória a assertiva de que a Embargante não alegou e tampouco comprovou inexistir prestadores de serviço em sua localidade aptos a promover o tratamento prescrito em benefício da pequena Maria Alice, visto que, efetivamente, trouxe a Recorrente em 30/01/2024, no id. 7182750, petição comprovando que a médica apontada pela Embargada sequer compõe o quadro de médicos conveniados à rede
”;
(8)
“
a despeito da Embargada argumentar genericamente que os profissionais credenciados à cooperativa Unimed têm, em geral, condições de fornecer o tratamento da AME, nada aborda acerca de fisioterapia. A essas alegações contrapõem-se laudos e currículos acostados pela Embargante às fls. id. 1978299, fls. 58-59, id. 1978299, fls. 75; id. 1978299, fls. 117 e no doc. 3, em que se prova as qualificações dos respectivos e atuais profissionais no atendimento a pacientes portadores de AME
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes para “
modificar o acórdão embargado e autorizar que os atendimentos e/ou tratamentos dispensados ao quadro de saúde da paciente Maria Alice sejam realizados por médicos e fisioterapeutas capacitados na atrofia muscular espinhal e que estão fora da rede credenciada da Embargada, às custas deste
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, assevera a doutrina que ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
3
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

Nesta hipótese, percebe-se que o voto de relatoria prolatado pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos enfrentou de maneira clara e coerente que “
da leitura sistemática do voto do apelo juntamente à exordial do feito de origem, tenho que outro entendimento não se pode enveredar senão pela determinação de que seja considerada a rede credenciada de profissionais da UNIMED para o tratamento médico dispensado à parte autora
”.

E assim o fez porque, como registrado, “
em relação à realização de consulta da menor com neurologista particular em que se perseguia reembolso, a parte autora não alega e nem comprova a inexistência ou indisponibilidade em sua localidade de profissionais credenciados da ré a obstar o seu atendimento, tampouco de negativa da consulta médica a justificar a busca por médico particular, até mesmo porque em sua peça inaugural ocupou-se em aduzir negativa especificamente em relação a realização de exames médicos determinados
”.

Ademais, restou expressamente consignado que “
os atendimentos e tratamentos necessários ao quadro de saúde de M. A.C.D.S.S. sejam feitos na rede credenciada da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na medida em que somente ‘Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado’ (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.948/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023), o que não se denota do feito
”.

Importante rememorar, nesse passo, que no v. acórdão constante do evento 3564462, a douta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira igualmente reconheceu a ausência de elementos fáticos a justificar o reembolso pela cooperativa, assinalando que não houve comprovação de recusa ou indisponibilidade na rede credenciada, tampouco se tratava de situação de urgência, mas mera opção dos genitores.

Foi fundamentado ainda, que “
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada nesse sentido, já tendo decidido que ‘O reembolso das despesas efetuadas com profissional de saúde não conveniado pode ser admitido em casos especiais, tais como de inexistência de estabelecimento credenciado no local, de recusa do hospital conveniado de receber o paciente, de urgência da internação, entre outros. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 886.798/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016, STJ). Especificamente em relação à consulta com a neuropediatra, a parte autora não relatou nenhuma recusa, inexistência de profissional credenciado em seu local, ou demonstrou tratar-se de consulta de urgência, sendo assim, deve ser afastada a condenação da apelante ao reembolso do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
”.

Tanto o voto de relatoria da douta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (evento 3564462), quanto o v. acórdão ora recorrido foram claros no sentido de que, no presente caso, não há circunstância que demonstre a ausência de profissional na rede credenciada que autorizaria a autora utilizar-se da rede não-credenciada para a consulta médica, tendo em vista que na inicial foi aduzido apenas a negativa da operadora em relação aos exames médicos determinados, bem como que não há qualquer comprovação de negativa da operadora para as consultas requeridas, ao passo que a embargada juntou aos autos prova de consultas realizadas pela embargante (fls. 188/191).

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Aliás, oportuno destacar, ainda, que não houve violação ao princípio da congruência pelo v. acórdão recorrido, tendo em vista que a matéria foi devidamente tratada por esta colenda Câmara quando do julgamento do apelo manejado pela cooperativa, sendo que a referida tese foi expressamente aventada nas razões do apelo, conforme se denota à fls. 270/279, restando alegado que “
a Apelante tem médicos especializados em AME que podem perfeitamente atender a Apelada dentro da rede credenciada
” (fl. 270).

Quanto aos demais temas suscitados pela recorrente, os mesmos apenas asseveram que o v. acórdão é contraditório em relação ao seu entendimento sobre os elementos contidos no curso da demanda. Ocorre que a contradição que autoriza os embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, é a contradição interna, ou seja, “
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (REsp nº 218 528-SP-EDcl, rei. Min César Rocha, j. em 07 02.2002).

Em sede doutrinária, ensina Barbosa Moreira
4
que a contradição se verifica quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis: incompatibilidade entre capítulos do acórdão; entre proposição enunciada nas razões de decidir e a própria decisão; entre a ementa e o corpo do acórdão; entre o teor do acórdão e o que resultará da votação.

Assim, no caso em apreço, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

4
MOREIRA, Barbosa. Comentários ao
Código de Processo Civil
, Ed. Forense, vol V, 4 ed., p 622-3).

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após analisar detidamente o voto dos pares que me precederam, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de DAR PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar que na ausência ou insuficiência de estabelecimento, hospital, rede ou profissional com a capacidade e qualificação necessária para realizar o tratamento para a Atrofia Muscular Espinhal (AME), indicado pelo médico assistente da embargante, na rede credenciada ou própria, a cooperativa médica embargada deverá custear o tratamento através de profissionais não integrantes de sua rede.

É como voto.